Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020786-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALESSANDRO DIAS DO NASCIMENTO DE ARAUJO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 067.777.771-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DOIS GRAMAS DE MACONHA - QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – MENORIDADE RELATIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A mera referência de que o paciente integra organização criminosa mostra-se insuficiente para autorizar a constrição cautelar, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não se revelar expressiva. (STJ, HC nº 718.018/SP)

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

Ponderadas a inexistência de reiteração criminosa, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, 0001879-84.2017.8.11.0092).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020786-65.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): ALESSANDRO DIAS DO NASCIMENTO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO DIAS DO NASCIMENTO DE ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de incidente processual (PJE 1000862-84.2023.8.11.0027), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 127915411).

O impetrante sustenta que a prisão preventiva não seria necessária, visto que: 1) a quantidade de droga seria inexpressiva [2,02 (dois gramas e dois centigramas) de maconha]; 2) o paciente
“não registra qualquer ação criminal em seu desfavor”
,
“possui 18 anos de idade”
e
“endereço certo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 1/5-ID 181275663), com documentos (ID’s

181275664/181309667).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 181580690).

A i. 15 ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Paciente alega possibilidade de revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares diversa da prisão – Pedido liminar – Liminar parcialmente deferida. Paciente suspeito de praticar o crime de tráfico ilícito de droga. Paciente fora preso em flagrante na posse de pouca quantidade de maconha. Apresenta bons predicados e menoridade relativa. É possível no caso em tela, aplicar outras medidas cautelares diversa da prisão, nos moldes da liminar. Parecer pela concessão parcial da ordem, conforme a liminar.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 183056154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual foi apontado pelo Juízo singular como criminoso contumaz [“pessoas conhecidas por promover o tráfico de drogas na região, mais precisamente, no Morro da Macaca em Itiquira/MT”] e integrante da facção “Comando Vermelho”.

Todavia, o paciente não registra inquéritos policiais ou ações penais em cursos, a caracterizar reiteração criminosa.

A mera referência de que o paciente integra organização criminosa mostra-se insuficiente para autorizar a constrição cautelar, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida [uma porção pequena de maconha, sem peso indicado no Laudo de Constatação Provisória – fls. 47] não se revela expressiva.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.” (HC nº 718.018/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022.)

Noutro giro, o paciente é primário, tem 18 (dezoito) anos e possui endereço certo no distrito da culpa [“Residencial - rua Jose Costa Ramos - Alexandre Cabeleiro Bairro Centro - Itiquira/MT – 78790000” – fls. 33 – ID 127857323].

.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min.ª

Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderadas a inexistência de reiteração criminosa, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, quais sejam:
“1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) não manter contato com testemunhas e coinvestigados;

3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023